Tribunal: TJPA
Processo: 0800149-05.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800149-05.2023.8.14.0094

APELANTE: SAMUEL SHALON DA SILVA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. VIOLENTA EMOÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO FÚTIL. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Samuel Shalon da Silva Correa contra sentença da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal), após desclassificação da denúncia inicialmente oferecida por tentativa de homicídio qualificado. A defesa pleiteou absolvição por legítima defesa, aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 129 do CP, readequação da dosimetria e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura legítima defesa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 129 do CP; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, inclusive a compensação entre atenuante e agravante; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legítima defesa pressupõe agressão atual ou iminente, o que não se verifica no caso concreto, pois a vítima já se afastava do local em motocicleta no momento da agressão, tornando ausente qualquer perigo atual.

A aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do Código Penal demanda a existência de violenta emoção e injusta provocação imediatamente anteriores à ação do agente, o que não foi demonstrado nos autos.

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, especialmente a omissão de socorro à vítima inconsciente. Na segunda fase, houve adequada compensação entre a confissão espontânea e o motivo fútil.

Diante da pena inferior a 4 anos, da primariedade do réu e da ausência de circunstâncias judiciais fortemente desfavoráveis, mostrou-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura legítima defesa a conduta do agente que reage após cessada a situação de perigo, ausente agressão atual ou iminente.

A causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do Código Penal exige provocação imediata e estado emocional relevante, que não se presumem.

É legítima a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil quando presentes e equivalentes.

A pena privativa de liberdade inferior a 4 anos pode ser substituída por penas restritivas de direitos se atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59, 61, II, “a”, 65, III, “d”, 129, §1º, I, §4º, 33, §§2º e 3º, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0002627-68.2018.8.14.0005, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Samuel Shalon da Silva Correa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, capitulado no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

Na origem, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público do Estado do Pará imputando ao réu a prática de tentativa de homicídio qualificado, com base no art. 121, §2º, inciso IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de episódio ocorrido no dia 11 de março de 2023, por volta das 17h30, na Comunidade Tracuateua da Ponta, zona rural do município. Consta da peça acusatória que o réu, após discussão com a vítima, Augusto Sousa, em um campo de futebol, teria aguardado sua volta e, de forma repentina, arremessado uma pedra com violência contra a cabeça do ofendido, causando-lhe gravíssimas lesões que resultaram em sua perda de consciência.

Durante a instrução, o Ministério Público requereu a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, I, do Código Penal, requerendo a consequente condenação do acusado. A defesa, por sua vez, sustentou a tese de legítima defesa, argumentando que o réu teria sido previamente agredido pela vítima, sendo sua ação meramente reativa e voltada à própria proteção. Alternativamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do Código Penal, por suposta violenta emoção e injusta provocação, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal e sua substituição por pena restritiva de direitos, ou a concessão do sursis.

O juízo sentenciante acolheu a tese de desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal de natureza grave, julgando procedente em parte a pretensão acusatória. Na análise da culpabilidade, o magistrado destacou que o réu não agiu com animus necandi, mas sim com dolo eventual, reconhecendo, com base no laudo médico e nos depoimentos colhidos, a materialidade e autoria do crime de lesão corporal. A pena-base foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, considerando como circunstância desfavorável a omissão do réu em prestar socorro à vítima, que permaneceu inconsciente após o fato. Na segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas promoveu sua compensação com a agravante do motivo fútil.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação, no qual, em suas razões, reiterou a tese de legítima defesa, sustentando que teria reagido a agressão injusta e atual perpetrada pela vítima. Alegou que agiu unicamente com o intuito de repelir perigo iminente, estando a vítima armada com faca e terçado. Ressaltou que sua ação foi moderada e proporcional, afastando-se, por completo, a tipicidade penal. Ainda, aduziu que, caso não fosse acolhida a tese absolutória, deveria ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do CP, por ter agido sob violenta emoção e imediata provocação da vítima. Por fim, pediu a readequação da dosimetria da pena, com fixação no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, sucessivamente, a concessão da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça Mônica Cristina Gonçalves Melo da Rocha, pugnou pelo desprovimento do recurso. Afirmou que a tese de legítima defesa não se sustenta diante das provas dos autos, que indicam ausência de agressão atual ou iminente da vítima no momento da ação do réu. Destacou a suficiência do conjunto probatório quanto à autoria e à materialidade do delito, ressaltando a coerência entre os depoimentos da vítima e das testemunhas com os elementos documentais. Asseverou, ainda, que a sentença foi proferida dentro dos estritos limites legais e de forma motivada, não havendo mácula na dosimetria da pena, que observou os parâmetros estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

Vieram os autos ao Ministério Público de segundo grau, tendo o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva apresentado parecer no qual opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em sua manifestação, o membro do Parquet de segundo grau destacou que não houve demonstração da presença dos requisitos necessários à configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos dos arts. 23, II, e 25 do Código Penal. Ressaltou que a vítima já se encontrava em deslocamento e não oferecia risco iminente ao réu quando este arremessou a pedra, circunstância que desnatura qualquer tese defensiva. Sobre a dosimetria, concluiu que a sentença prolatada analisou de forma criteriosa as circunstâncias judiciais e promoveu a correta compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil, inexistindo razões para sua modificação. Manifestou-se, ao final, pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

A insurgência recursal apresentada por Samuel Shalon da Silva Correa dirige-se contra a respeitável sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

No que se refere à tese defensiva de legítima defesa, esta não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, especialmente dos depoimentos da vítima e das testemunhas, a agressão sofrida por Augusto Sousa deu-se em momento posterior a uma desavença em campo de futebol, quando, após breve discussão, a vítima deixou o local e retornava de motocicleta, momento em que foi surpreendida com uma pedra lançada pelo réu.

Importa destacar que a legítima defesa exige, nos termos do art. 25 do Código Penal, a existência de agressão injusta, atual ou iminente, que justifique a reação do agente, o qual deve empregar moderadamente os meios necessários para repelir o ataque.

A prova produzida nos autos revela que,
no instante do fato, a vítima não representava qualquer risco concreto ao réu.

A agressão anterior, por mais reprovável que seja, não se encontrava em curso quando o réu deliberadamente atirou uma pedra contra a motocicleta, vindo a causar a queda da vítima e a sua imediata inconsciência.

O dolo eventual ficou devidamente caracterizado.

A conduta do réu foi direcionada à prática de ato que, de forma previsível, poderia causar graves consequências à integridade física da vítima.

O lançamento de objeto contundente contra veículo em movimento, ainda que com o intuito de “assustar”, revela um risco assumido conscientemente, o que é suficiente para afastar a ausência de dolo e, com mais razão, a alegação de legítima defesa.

Quanto à dosimetria da pena
, observo que a sentença considerou uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, tendo o juízo sentenciante ressaltado que, após o cometimento do fato, o réu evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima, que ficou inconsciente, o que poderia ter agravado seu estado de saúde. Tal fundamentação, a meu ver, é idônea e está respaldada no conjunto fático-probatório. Os demais vetores do art. 59 do Código Penal foram valorados de forma neutra.

Na segunda fase da dosimetria, a magistrada de origem reconheceu, com acerto, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), porém promoveu sua compensação com a agravante do motivo fútil, sob o fundamento de que o crime teria sido motivado por uma desavença banal ocorrida durante uma partida de futebol. Concordo com tal equacionamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação entre agravantes e atenuantes quando estas se equivalem em grau e relevância, o que ocorre no caso concreto.

Nesse sentido também tem decidido esta Corte:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DO JÚRI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por DEUSDETE NASCIMENTO DE CARVALHO contra sentença condenatória do Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e VI, do Código Penal, pela prática de homicídio duplamente qualificado, em razão de motivo fútil e feminicídio, cometido contra LEUDIANY RODRIGUES DOS SANTOS, sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa requereu a anulação do julgamento por nulidades processuais e decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o afastamento da qualificadora do feminicídio, o direito de recorrer em liberdade e a redução da pena com aplicação da atenuante da confissão qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se houve irregularidade na formulação dos quesitos do júri; (iii) determinar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) verificar se está caracterizada a qualificadora do feminicídio;
(v) analisar a dosimetria da pena quanto ao reconhecimento e efeitos da atenuante da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada na gravidade específica do crime, no descumprimento de medidas cautelares e no risco à aplicação da lei penal, evidenciado pela fuga do distrito da culpa, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e ao art. 93, IX, da CF.

4. A alegação de nulidade na formulação dos quesitos não se sustenta, pois não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, e a tese acusatória foi adequadamente submetida ao Conselho de Sentença, respeitando o devido processo legal e a soberania dos veredictos.

5. O veredicto dos jurados encontra respaldo em provas consistentes e idôneas constantes nos autos, como depoimentos de testemunhas que confirmaram a autoria, histórico de violência doméstica, premeditação e fuga do réu, não se caracterizando decisão manifestamente contrária à prova dos autos nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

6. A qualificadora do feminicídio foi corretamente reconhecida pelo Tribunal do Júri, à luz do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, e encontra suporte no acervo probatório que evidencia a motivação por razões de gênero, caracterizada por histórico de violência doméstica, controle sobre a vítima e agressões reiteradas, em conformidade com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

7. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, tendo sido reconhecida a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), mas devidamente compensada com a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP), não havendo nulidade ou ilegalidade na fixação da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta e persiste quando demonstrados o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

2. A nulidade na formulação dos quesitos exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

3. A decisão do júri não pode ser anulada quando amparada por elementos probatórios idôneos, ainda que existam versões conflitantes.

4. A qualificadora do feminicídio incide quando o crime é praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões de gênero.

5. É válida a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil na fixação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 492, §4º, e 593, III, "d"; CP, arts. 61, II, "a", 65, III, "d", e 121, §2º, II e VI; Lei nº 11.340/2006.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002627-68.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025 )

A pena intermediária, portanto, restou mantida no mesmo patamar da pena-base: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Não se identificam causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria.

A tentativa de aplicação do §4º do art. 129 do Código Penal, com base em alegada violenta emoção e injusta provocação, não encontra respaldo nos elementos coligidos aos autos. A narrativa apresentada pela defesa não logrou demonstrar domínio emocional significativo por parte do réu ou qualquer provocação imediata que justificasse a diminuição da reprimenda. A vítima já havia se ausentado do local e se encontrava em trajetória de retorno, não oferecendo perigo iminente ou real no momento da ação.

Quanto ao regime prisional, tendo em vista que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, que o réu é primário e que não há circunstâncias judiciais significativamente desfavoráveis, é plenamente cabível a fixação do regime
aberto
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

De igual forma, presentes os requisitos legais (art. 44 do CP), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, cuja especificação competirá ao juízo da execução penal, conforme dispõe o §2º do citado artigo.

Por fim, não há reparos a serem feitos quanto à sentença. A prova é robusta quanto à materialidade e à autoria. A motivação da decisão é adequada e se harmoniza com a linha jurisprudencial dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026